Tribunal: STF
Processo: HC 229804
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de divergência acerca da capitulação legal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ACERCA DA CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA REEXAME DE PROVA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ATENUAÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal – CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'Não cabe revisão criminal com amparo em questão jurisprudencial controvertida nos tribunais' (REsp n. 759.256/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 6/3/2006)" (AgInt no AREsp n. 1.026.149/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 3/12/2018). 



    3. O pedido de reanálise da dosimetria da pena fora formulado apenas em sede de agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. Nesse sentido, "Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental" (RCD no HC n. 708.213/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    4. Conforme o entendimento desta Corte, "nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante [...]" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), o que não se verifica no caso em epígrafe. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente ingressou com revisão criminal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, requerendo a anulação de todas as condenações decorrentes da “Operação Falcatrua” — “autos 5002533-06.2012.404.7006, 5005032-55.2015.404.7006, 5004473- 98.2015.404.7006, 5001004-15.2013.404.7006, 5004481-75.2015.404.7006 e 5000731-65.2015.4.04.7006”. A ação foi inadmitida monocraticamente. Na sequência, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a 7ª Turma tipificou a conduta [...] como despachante previdenciária, nos termos do artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal. Por sua vez, a 8ª Turma classificou o mesmo fato sob a égide do artigo 313-A do Código Penal”. Argumenta que a “divergência de capitulação legal proferida pelos dois juízos para a mesma conduta evidencia interpretação ilegal, causando insegurança jurídica e injusta condenação”.



    4. Prossegue a defesa para apontar ilegalidade nas dosimetrias das penas. Alega que, enquanto a 8ª Turma valorou negativamente as consequências do crime, embasando-se nos danos causados, a 7ª Turma entendeu que tais consequências eram inerentes ao tipo de delito. Afirma que a “8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não reconheceu a confissão espontânea da paciente, que admitiu em juízo atuar como intermediária na concessão de benefícios previdenciários”.



    5. Nesse contexto, a defesa requer “a concessão da presente ordem para aplicar ao presente caso o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente a redução da pena imposta, com o afastamento das consequências do crime, prevista no artigo 59 do CP, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria”.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a revisão criminal, que não possui natureza recursal, é cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material (HC 226708 HC-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    11. Na hipótese de que se cuida, ao negar seguimento à ação de revisão criminal, o Tribunal de origem assim dispôs:



    [...] a postulante não apresenta fundamentos para embasar sua alegação de que as sentenças proferidas - e os acórdãos que as confirmaram - seriam contrários às provas apresentadas nos processos. Na verdade, a requerente somente manifesta diversas insurgências em relação às provas colhidas, sem apresentar qualquer elemento novo que permita avaliar suas alegações. Observo que a postulante, quando representada por outra advogada, apresentou outras revisões criminais questionando os mesmos pontos, que foram rejeitadas por este Tribunal.



    Da mesma forma, as suspeitas apresentadas contra o proceder das autoridades policiais, judiciais e do Ministério Público não são acompanhadas de elementos de prova concretos que representem suporte a essa desconfiança. 



    Todas as demais alegações da requerente em relação ao trâmite do processo dizem respeito, pura e simplesmente, à reavaliação de prova, como se a revisão criminal fosse uma nova apelação, o que não se admite.



    [...]



    Por sua vez, a condenação por crimes diversos (artigos 171, § 3º, do CP, e 313-A do CP) ocorreu por ter sido considerado que seriam diversos os fatos praticados numa e noutras ações, o que exige enquadramento jurídico correspondente. 



    Como visto, em que pesem os argumentos tecidos na inicial, evidente a inexistência de erro técnico ou injustiça. E, como já esclarecido, não se deve em sede de revisão criminal reduzir a reprimenda imposta ao condenado quando ela foi fixada em obediência aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 



    (Sem grifos no original)



    12. Nessas condições, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    13. Ademais, observo que as alegações quanto à dosimetria da pena não foram analisadas pelo STJ. De modo que o caso atrai o entendimento pacífico deste Tribunal, no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator